Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE DE PERITO COM CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO.

O c. STJ no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1.312.736/RS sufragou entendimento no sentido de ser imprescindível a realização de perícia atuarial para apurar o novo valor do benefício, bem como calcular o valor necessário à recomposição da reserva matemática dos participantes junto à PREVI. Assim, tal perícia deve ser realizada por expert com conhecimento técnico específico na área de ciências atuariais.